Tribunal: TJBA
Processo: 8000021-84.2024.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000021-84.2024.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS

APELADO: VILMA SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
LAISA RIBEIRO DE ARAUJO, ANA RAIRA VALVERDE MOURA

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA
. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. MUNICÍPIO DE
TEOFILÂNDIA
. POSSIBILIDADE. CARÁTER INDENIZATÓRIO.
PRETENSÃO QUE ENCONTRA AMPARO NOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. LEI MUNICIPAL Nº
13/1993
. LICENÇA-PRÊMIO DEVIDA.
PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado, tendo em vista que a licença-prêmio é um direito do servidor previsto em lei e que, na hipótese, não foi usufruído quando da atividade, a sua conversão em pecúnia é medida que visa impedir o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

2. Demais disso,
este
Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que a conversão de licença prêmio em pecúnia independente, até mesmo, de legislação específica, tendo em vista que a obrigatoriedade de conversão que recai sobre a administração pública decorre dos princípios da moralidade e da responsabilidade objetiva.

3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8000021-84.2024.8050258
,
da Comarca de
Teofilândia
, figurando como Apelante
MUNICÍPIO DE
TEOFILÂNDIA

e Apelada
VILMA SANTOS DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões,_____de_______________de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça